Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-45.2022.8.11.0047
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-45.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA - CPF: 071.644.201-90 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GONCALVES FERREIRA NETO - CPF: 045.074.948-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 014.964.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VALIDADE DA DILIGÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação desse delito para a conduta tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que o acervo probatório, constituído por depoimentos de policiais e outros elementos igualmente idôneos, demonstre seguramente que o acusado fornecia substâncias entorpecentes a terceiros.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena pecuniária quando o próprio juízo sentenciante estabelece a quantidade de dias-multa no mínimo legal, em harmonia com a sanção privativa de liberdade, e atribui ao dia-multa o valor mínimo legal, de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à luz das condições financeiras do acusado.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Carlos Henrique Gomes Garcia
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000158-45.2022.8.11.0047 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Em caráter subsidiário, almeja a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais (Id. n. 145970238).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 145970243).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 151187679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao pedido de redução da pena de multa, uma vez que esta foi estabelecida no mínimo legal pelo próprio juízo de origem, tanto no que diz respeito à quantidade de dias-multa (em harmonia com a sanção privativa de liberdade) quanto no que concerne ao valor unitário atribuído ao dia-multa, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (à luz das condições financeiras do acusado).

Como relatado,
Carlos Henrique Gomes Garcia
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33,
caput
e § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min, na residência particular localizada à Avenida Santos Dumont, n. 1190, bairro Centro, em Jauru/MT,
CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA
vulgo ‘
CIDIM
’, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, vendeu, ofereceu e tinha em depósito substância análoga a maconha, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-os com fins diversos a consumo próprio.

Restou apurado que na data dos fatos a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima dando conta de que ‘
CIDIM
’ estava comercializando drogas nas proximidades da Avenida Santos Dumont, n. 1190. Em diligências no local dos fatos, restou flagrado indivíduo chegando ao referido local em uma motocicleta. Após o indivíduo sair do local os policiais realizaram o seu acompanhamento, abordando-o na Avenida Padre Nazareno Lanciotti. Verificou se tratar de Alfredo Gonçalves Ferreira Neto vulgo ‘Marcão’, realizada busca pessoal foi encontrado com este 1 (uma) porção de substância análoga a maconha, ao ser indagado sobre a origem da droga este delatou que teria comprado de
CARLOS
‘
CIDIM
’.

Após a confissão, os investigadores realizaram uma busca na residência de
CARLOS
, sendo acompanhados por este e sua esposa Marcela Vieira Teixeira, onde encontraram e apreenderam 01 (uma) barra de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 02 (duas) embalagens king size com papel seda para confecção de cigarros, 03 (três) dichavadores e 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, itens descritos no Termo de Exibição e Apreensão de Num. 79290745 – Pág. 15.

Após autorização formal de
CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA
para acesso ao telefone apreendido (Num. 79290745 – Pág. 12) verificou-se do referido aparelho que (ID n. Num. 79290745 – Pag. 24) o denunciado efetivamente praticava a mercancia de entorpecentes visto que se verificou a cobrança de valores a pessoa de nome Kinka ‘E aê vai ficar só ouvindo vinha mensagem? vai falar porra nenhuma não cara? Quando você estava fumando minha droga aqui você estava me respondendo né! não mano, vou lá agora na sua mãe vou ‘emburaca’ lá e fazer aquele povo pagar aquela desgraça, está achando que só porque você tem arma nós é obrigado a ficar sustentando aqui fi! Do mesmo jeito que você tem arma nós também tem nessa desgraça mano, tá ligado? toma no cu rapaz, agora você fumou nossa droga aqui e fica essa patifaria da Desgraça moço, tomar no seu rabo rapaiz!’.

Submetidos os entorpecentes apreendidos (total de 33,65 gramas) à perícia técnica, constatou que se tratava de MACONHA, conforme Laudo Pericial de Laboratório Forense de Num. 79290750 – Pág. 1/3.

Ao ser interrogado
CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA
confirmou ser proprietário dos entorpecentes, mas alegou ser para seu próprio consumo, que apenas deu a droga para Alfredo, pois já fumaram juntos e Alfredo lhe pediu para lhe ‘salvar’
” (Id. n. 145970175, pp. 1-2;
sic
).

Como se depreende da exordial e como relatado em delegacia e em juízo pelos investigadores Ivo Ferreira Marques, Nael Santana Vieira Sonaque e Airton Rosan, a atuação policial, no caso dos autos, iniciou-se após o recebimento de informações de que estava sendo realizado o tráfico de drogas em determinada residência (Id. n. 145970162, pp. 18-23 e Ids. n. 145970213, 145970217 e 145970220).

De acordo com suas declarações, os policiais montaram campana nas proximidades do imóvel indicado e, quando perceberam a saída de um indivíduo em uma motocicleta, acompanharam-no discretamente por certa distância. Em seguida, abordaram-no e o revistaram, encontrando em um de seus bolsos uma porção de maconha. Indagado a respeito da origem do material, o indivíduo em questão, Alfredo Gonçalves Ferreira Neto, revelou aos agentes que adquirira a substância entorpecente por R$ 10,00 (dez reais) na casa de
Carlos Henrique
, de onde fora visto saindo pelos investigadores. Após conduzirem Alfredo à delegacia, os policiais retornaram ao local e, desta vez, adentraram a residência do apelante, ocasião em que encontraram outras porções de maconha, razão pela qual prenderam o acusado em flagrante.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, malgrado Alfredo tenha alegado, ao ser inquirido em juízo, que não disse aos investigadores que havia comprado a droga
do
acusado, mas
com
ele, “
na estrada, com um rapaz
”, além de afirmar que recebeu um tapa de um dos policiais, observo que tal versão, sustentada no evidente afã de isentar o réu de responsabilidade, não encontra respaldo idôneo nos autos, harmonizando-se, tão somente, com as alegações do próprio réu – o maior interessado em sua absolvição.

Certo é que, em delegacia, Alfredo assinou biometricamente o Termo de Declaração n. 2022.8.22301, do qual consta o seguinte relato:

“
QUE estava voltando da casa de
CIDIM
(
CARLOS HENRIQUE
) onde foi comprar maconha, pois é usuário de maconha há aproximadamente quarenta anos; QUE, compra do
CIDIM
recentemente, e quando havia acabado de comprar e ido embora em sua motocicleta, acabou sendo abordado pelos policiais na AV. Padre Nazareno; QUE, o revistaram e encontraram a cabecinha de maconha e uma embalagem do papel de seda, usado para enrolar a droga; QUE, contou aos policiais que havia comprado a droga no
CIDIM
e pagou o valor de 10,00 (dez reais na droga) e foi conduzido à Dp de Jauru sem resistência
” (Id. n. 145970162, p. 35;
sic
).

Além disso, o fato de as diligências terem se iniciado com base no recebimento de denúncia anônima é impertinente. Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas para a averiguação da procedência da informação. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações como a abordagem de Alfredo em via pública equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa do apelante
Carlos Henrique
se deu, segundo os policiais, em continuidade à abordagem inicial do usuário de drogas Alfredo, quando este confidenciou aos agentes que havia acabado de comprar maconha no local, contexto apto a caracterizar fundadas suspeitas de flagrante delito no interior da residência, hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição da República, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

E, como visto, essas fundadas suspeitas se confirmaram, na medida em que foram encontradas, na casa do apelante, outras porções da mencionada substância entorpecente – fato não negado pelo recorrente, que se limitou a dizer que a maconha era para seu consumo pessoal (Id. n. 145970162, pp. 44-47, e Id. n. 145970215).

Destarte, não há falar em ilegalidade na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, qual seja, a posse de substância entorpecente para consumo pessoal.

Tais pedidos são improcedentes.

A prova da materialidade e da autoria do crime emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 145970162, pp. 3-7), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 145970162, pp. 15-17), o relatório de investigação (Id. n. 145970162, pp. 24-33), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 145970167) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, já suficientemente discutidos.

Além disso, embora o apelante, em seus interrogatórios, tenha se apresentado como mero usuário de drogas, verifico que, em juízo, após alegar que havia apenas adquirido maconha de um terceiro com Alfredo, o acusado “deixou escapar” que
forneceu
a Alfredo, a título de “frete”, parte da substância entorpecente que havia comprado para si, o que, inequivocamente, caracteriza conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diga-se de passagem que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não fosse o bastante, observo que as mensagens encontradas no aparelho celular do réu, acessadas pelos policiais com a sua expressa autorização (Id. n. 145970162, p. 12), evidenciam que ele já havia fornecido substância entorpecente a terceiros a título oneroso em outras oportunidades. É o que consta do relatório subscrito pelos investigadores Ivo, Airton e Nael:

“
O suspeito
Carlos Henrique Gomes Garcia
autorizou expressamente o acesso ao seu aparelho celular, conforme termo de autorização em anexo. Que numa analise preliminar foi identificado algumas conversas relacionadas a cobrança de venda de drogas. Como por exemplo, o áudio enviado para o ‘Adriano Coxa’, nº (65) 9.8443-1607, que diz ‘Aê pô deixa eu fala pra você, não tem como me passar aquele cem real do Braw lá não mano? Preciso daqueles cem reais lá pra mim passar para os caras aqui, ontem eles foi atrás de dinheiro aqui pô.’

A conversa com o contato ‘Kinka’, nº (66) 9.8400-7778 foi enviado com tom de cobrança ameaçador, em que
Carlos Henrique
Diz: ‘E aê vai ficar só ouvindo minha mensagem? vai falar porra nenhuma não cara? quando você estava fumando minha droga aqui você estava me respondendo né! não mano, vou lá agora na sua mãe vou emburaca lá e fazer aquele povo pagar aquela desgraça, está achando que só porque você tem arma nós é orbigado ficar sustentando aqui fi! Do mesmo jeito que você tem arma nós também tem nessa desgraça mano, tá ligado? toma no cu rapaz, agora você fumou nossa droga aqui e fica essa patifaria da Desgraça moço, tomar no seu rabo rapaiz!
” (Id. n. 145970162, p. 24;
sic
).

O recorrente, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, não negou a autenticidade das referidas mensagens, limitando-se a lhes dar conotação diversa, de mera cobrança por serviços prestados. Contudo, o contexto probatório evidencia a fragilidade da versão sustentada pelo réu, não deixando a mínima dúvida acerca da configuração do tráfico de drogas, afigurando-se irrelevante, ademais, o fato de a massa total de maconha apreendida ter sido pouco superior a 30g (trinta gramas), uma vez que tal circunstância apenas influencia a dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mas não descaracteriza a conduta típica em comento.

Em síntese, portanto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

O requerimento de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Além disso, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023